Tribunal: TJDFT
Processo: 0723901-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723901-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERAÇÃO - CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL LTDA - EPP AGRAVADO: FIAMA BORGES DE MENDONÇA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por INTERAÇÃO - CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo no 0723088-22.2021.8.07.0001) movida em desfavor de FIAMA BORGES DE MENDONÇA, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, para determinar à requerida que se retrate nas mesmas plataformas digitais em que atentou contra a imagem da requerente e que se abstenha de citar o nome da Clínica requerente nas redes sociais (ID 27597752). Em suas razões recursais (ID 27597734), a autora/agravante destaca tratar-se de conceituada clínica multidisciplinar, referência no tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), e que a agravada firmou contrato com a recorrente em maio de 2021 para realizar o tratamento do filho, mas deixou de levá-lo para as terapias contratadas por inúmeras vezes e sem qualquer justificativa. Afirma que, segundo a cláusula quinta do contrato, após sete faltas sem justificativa, as terapias são suspensas, passando o usuário a depender da disponibilidade de horário para retornar. Assevera que a agravada foi questionada pelas faltas do filho, tendo justificado que estava viajando e que gostaria de mantê-lo apenas em uma das terapias (ABA), o que é vedado pela agravante. Após esses acontecimentos, sustenta que a agravada começou a enviar mensagens denegrindo a imagem da Clínica requerente em um grupo na plataforma digital Whatsapp, chamado Amamos um Autista, com 257 participantes, entre eles dezenas de responsáveis por pacientes da clínica e outros que têm a intenção de que seus filhos sejam atendidos na Clínica Interação. Aduz que a requerida se diz especialista em terapia ABA, a mesma solicitada por ela para ser continuada no tratamento do filho, tendo mandado mensagens no grupo alegando que tal terapia não era desenvolvida de maneira correta e adequada na clínica agravante, afirmando, de forma irresponsável e mentirosa, que teria visto coisas na clínica que a deixaram em choque, como castigos impostos às crianças. Defende que a atitude da agravada atingiu sua honra objetiva a tal ponto que gerou abalo na sua credibilidade, e que a mácula ao nome da pessoa jurídica reflete em sua reputação comercial, gerando descrédito e desmoralização. Entende que, apesar de a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso IX, consagrar a liberdade de expressão, a extrapolação do direito de reclamação pelo consumidor, denegrindo a imagem e honra da empresa, inevitavelmente gera repercussão negativa no mundo dos negócios, não podendo o direito à liberdade de expressão ser exercido sem restrições. Discorre sobre a presença dos requisitos para concessão da medida liminar. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada à requerida que se abstenha de publicar qualquer manifestação sobre a clínica agravante nas redes sociais. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento da presente insurgência, a fim de que seja reformada a decisão recorrida e confirmada a medida antecipatória vindicada. Preparo recolhido (ID 27597754). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise preliminar da matéria remanescente, que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela recursal pleiteada pela agravante. Compulsando os autos detidamente, não se verifica a probabilidade do direito invocado pela parte agravante, requisito indispensável para o deferimento de efeito suspensivo. É cediço que, como corolário da adoção de um Estado Democrático de Direito, a Constituição Federal de 1988 garante a todos a liberdade de manifestação do pensamento, notadamente para o fim de viabilizar a expressão de ideias, críticas, opiniões e convicções. Veja-se, a respeito, o disposto em seu artigo 220, in verbis: Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. § 1o Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5o, IV, V, X, XIII e XIV. § 2o É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. No que tange à manifestação do pensamento em plataformas digitais, destaca-se que a Lei no 12.965/2014, mais conhecida como Marco Civil da Internet, contempla o respeito à liberdade de expressão como, simultaneamente, fundamento e princípio do uso da rede mundial de computadores no Brasil. Confiram-se os dispositivos legais pertinentes: Art. 2o A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: (...) Art. 3o A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; Por outro lado, a Constituição Federal também protege a intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, incluindo-se a honra objetiva das pessoas jurídicas. Há exceções, portanto, à liberdade de expressão abrigada pela Constituição: por primeiro, não existe proteção constitucional para as manifestações de pensamento que configurem crime; em segundo lugar, se, no exercício da liberdade de manifestação do pensamento, houver afronta ao direito à imagem, à privacidade, à honra das pessoas, é plenamente possível a atuação do Poder Judiciário, desde que provocado, para determinar a remoção do conteúdo ofensivo e/ou a indenização por eventuais danos materiais ou morais daí decorrentes, bem como a retratação à ofensa realizada. Aquele que veicula uma ou outra espécie de manifestação do pensamento é sabedor que não estamos em um reino de liberdade absoluta, em que afrontas a direitos possam ser produzidas impunemente. Contudo, isso não autoriza necessariamente que eventual risco de violação futura à honra e imagem seja o fundamento de censura prévia. No caso em exame, verifica-se que a agravada é usuária dos serviços prestados pela clínica agravante, que se dá por meio do atendimento terapêutico prestado a seu filho. As manifestações realizadas pela ré/agravada em grupo específico da rede social Whatsapp demonstram sua insatisfação com o serviço prestado pela clínica, advindas da experiência terapêutica vivida com o filho. Conforme a própria agravante noticia, o mencionado grupo tem como finalidade estabelecer uma rede de amizade entre pais e responsáveis por crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista, onde podem compartilhar as situações vividas pelos seus filhos e trocar experiências, objetivo este que, ao menos nessa análise perfunctória, foi observado pela agravada, a qual relatou experiências vividas durante a prestação de serviços da agravante, expressando críticas e insatisfação com a conduta de profissionais da clínica. Percebe-se, ainda, inclusive, que outra participante do grupo, identificada como Eliane, também demonstrou insatisfação com situação ocorrida com uma fonoaudióloga e a gerente da agravante, entre outras reclamações, demonstrando que as alegações da agravada podem não ser infundadas ou inverídicas. Portanto, diferentemente do que alega a agravante, o conjunto probatório até então coligido nos autos não demonstra de forma contundente que as mensagens da agravada no grupo de Whatsapp foram enviadas no pleno intuito de denegrir a imagem da clínica recorrente. Ao revés, infere-se que este visa tão somente informar a outros pais, ainda que sob a ótica da recorrida, da insatisfação com os serviços prestados pela agravante, que atende diversas crianças diagnosticadas com autismo. Além disso, não se pode olvidar que, quando relacionada a temas de interesse geral, como a saúde e tratamento de crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista, a liberdade de expressão ganha ainda mais relevo frente aos demais direitos titularizados pelo sujeito. Sendo a agravante pessoa jurídica, possui proteção constitucional à sua honra objetiva, que consiste na preservação de sua imagem e de seu nome comercial, que se consubstanciam em atributos externos ao sujeito. Nesse viés, o alegado excesso cometido pela agravada em suas opiniões deve ser submetido ao devido contraditório, não se mostrando suficiente para que, em sede de tutela de urgência, seja obstado em seu direito de expressão. Ademais, o exercício hipotético de danos futuros ao bom nome e imagem da agravante não autoriza a concessão de tutela de urgência, cujo objetivo é o controle prévio do conteúdo de mensagens ou qualquer outra comunicação produzida pela agravada, que envolvam a agravante e os serviços terapêuticos por ela prestados. Deveras, os questionamentos levantados pela agravante acerca da ofensividade do conteúdo postado, da consequente repercussão negativa em sua imagem, da necessidade de juízo de retratação pela agravada e de se abster de citar o nome da agravante demandam análise mais acurada de provas, sob pena de se adotar, para prestigiar os direitos de imagem, medida restritiva extrema em face de direito fundamental de igual quilate, como o é a liberdade de expressão. Sobre o tema, cito ilustrativo julgado deste Tribunal de Justiça, a saber: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRECEITO COMINATÓRIO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À IMAGEM DA PESSOA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EXCLUSÃO DE TEXTO DISPONIBILIZADO EM REDE SOCIAL (INTERNET, FACEBOOK, TWITER, GOOGLE+, LINKEDLN). NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300, CPC. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo por instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, consistente na retirada de texto inquinado ofensivo à pessoa da autora, publicado em página eletrônica da internet e redes sociais (facebook, twiter, google+, linkedln). 2. A concessão da tutela de urgência demanda a presença, concomitante, dos pressupostos exigidos pelo artigo 300, do CPC, a saber, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Eventual discussão a respeito da ofensividade ou não do conteúdo de texto inserto em publicação jornalística, e divulgado em sítio da internet e redes sociais (facebook, twiter, google+, linkedln), é matéria que deve ser apreciada após o devido processo legal, com realização de instrução probatória, sendo inviável o acolhimento, per saltum, da pretensão inicial, sem a manifestação da parte contrária. 4. Precedente da Casa: "[...] 2. Na hipótese vertente, pretende a autora, no início da lide, obrigação de fazer dirigida ao provedor de internet réu concernente à retirada do conteúdo difamatório noticiado nos autos, imputando-lhe a responsabilidade pelos danos morais que teriam advindo da veiculação da notícia considerada lesiva. A questão de fundo discutida na ação originária, das circunstâncias relativas ao ato ilícito apontado, é matéria que convém apreciar por ocasião de decisão de mérito, após colhidas todas as provas e esclarecidos os fatos, incabível em sede de antecipação dos efeitos da tutela, devendo ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, insubsistente em sede de Agravo de Instrumento que, sabidamente, não se presta a tal finalidade [...]". (3a Turma Cível, AGI no 2011.00.2.022813-6, rel. Des. Humberto Adjuto Ulhôa, DJe de 28/2/2012, p. 138). 5. Se por um lado, a parte autora, considerando a fase do incipiente do processo, não se desincumbiu efetivamente do encargo de demonstrar a apontada abusividade no conteúdo questionado, de outro, deve ser prestigiado, por ora, o direito à liberdade de manifestação, consagrado constitucionalmente pelo artigo 5o, IV e IX, da Constituição Federal. 6. Agravo por instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1032546, 07039779420178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2017, publicado no DJE: 1/8/2017) (g.n.) Assim, diante da controvérsia travada nos autos e da necessária ponderação de direitos assegurados constitucionalmente, conclui-se que a pretensão aviada pela recorrente não comporta acolhimento neste estágio inicial, eis que ausente prova manifesta de que foram ultrapassados os limites da liberdade de expressão protegida pela Lei Maior, no caso, expressa pelo direito da requerida de denunciar irregularidades ou de se insurgir contra a má prestação de um serviço. Ausente, portanto, um dos requisitos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo ao recurso, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator